Tribunal: STF
Processo: RE 1253139
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação Cível. Desapropriação. Fase de execução de sentença. Saldo remanescente de precatório judicial. Valor depositado pelo Tribunal de Justiça. Impugnação pela Fazenda Estadual. Alegação de violação da Lei n.º 11.960/2009 e da Súmula Vinculante n.º 17, do STF. Inocorrência. Trânsito em julgado da ação. Pagamento de acordo com cálculo homologado. Preclusão operada. Decisão mantida. Recurso não provido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da CF, à Súmula Vinculante 17 e ao art. 78 do ADCT. Defende a exclusão dos juros moratórios durante o prazo constitucional e o afastamento dos juros compensatórios em continuidade.



    3. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência determinou o seu retorno à origem pela sistemática da repercussão geral, tendo como paradigma os Temas 132, 147 e 810.



    4. No exercício do juízo de retratação, o Tribunal de origem optou pela manutenção do julgado. A decisão restou assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Juízo de adequação — Desapropriação - Cumprimento de Sentença - Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, inciso I1, do CPC, considerando o julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810, STF, DJe de 20.11.2017 - Recursos superiores que objetivam aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 - RREE 590.751 e 591.085 - Matéria tratada na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n° 4357 pelo Plenário do C. STF, na sessão de 25.3.2015 - Resíduo de pagamento não se confunde com o precatório já expedido, pago intempestiva e insuficientemente, daí não incidir diplomas emitidos após o início do processo da obrigação em que expedido o precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada e à própria preclusão - Acórdão ratificado. 



    5. O recurso extraordinário foi, então, admitido e reenviado os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    6. Sob minha relatoria, determinei novamente a devolução dos autos à origem pela sistemática de repercussão geral, em razão do Tema 1.037/RG.



    7. Em novo juízo de retratação, o Tribunal de origem novamente manteve o julgamento proferido. A decisão restou assim ementada:



    APELAÇÃO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Determinação de retorno dos autos pelo STF para aplicação da sistemática da Repercussão Geral Tema 1.037. Desapropriação. Precatório Parcelamento. Acórdão que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional , em obediência à coisa julgada. Pretensão da Fazenda, em recurso extraordinário, de afastar os juros moratórios no período do art. 100, § 5° da CF. Súmula Vinculante 17. Definição do Tema n° 1037, STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Precatório que já deveria estar quitado quando da alteração constitucional. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    8. Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi inadmitido.



    9. Em seu recurso de agravo contra a decisão de inadmissão, a Fazenda do Estado de São Paulo reiterou os pedidos formulados no recurso extraordinário.



    10. É o relatório. Decido.



    11. O recurso extraordinário merece ser provido.



    12. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade do art. 33 do ADCT, que instituiu o primeiro parcelamento de precatórios da Constituição Federal, entendeu pela não incidência de juros moratórios ou compensatórios (RE 155.981, Rel. Min. Marco Aurélio). Isso porque, relativamente aos juros moratórios, tendo sido assinalado prazo para pagamento, ainda que parcelado, não há falar em mora, desde que, naturalmente, esse prazo seja respeitado pelos devedores. Quanto aos juros compensatórios, entendeu ser incabível a sua incidência, uma vez que o texto constitucional a eles não fazia qualquer referência.



    13. Por idênticas razões, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 132), a não incidência de juros moratórios ou compensatórios no parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Com efeito, entendeu-se que o art. 78 e o art. 33 do ADCT tinham idêntica mens legis, não havendo motivos que justificassem a alteração do entendimento relativo à não incidência de juros. Transcrevo a ementa de julgado paradigmático na matéria:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.



    (RE 590.751, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    14. Nesse sentido: RE 396.389/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 439.501, Rel. Min. Eros Grau; RE 395.091, Rel. Min. Carlos Velloso.



    15. Quanto ao período de incidência dos juros moratórios, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 1.037 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”.



    16. Sobre a existência de coisa julgada quanto aos critérios de incidência dos juros de mora, esta Corte fixou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Veja-se, no mesmo sentido: RE 504.194 AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091 AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.



    17. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, de modo a excluir a incidência de juros (i) compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT e (ii) moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator